Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703215-67.2020.8.07.0002 APELANTE: GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Ao apelante, quanto aos documentos (id 35439761), apresentados em contrarrazões. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR